Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018851-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGADA: SYLVIAN DE ALMEIDA MATTOS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto para atacar decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, de determinação de intimação do executado/embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a digitalização da via original (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações determinadas na sentença, sob pena de multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Em preliminar, o embargante sustentou que a teor do Tema de n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça, os processos que versam sobre matéria de cabimento ou não de multa cominatória em exibições de documentos relativos a direito disponível devem ser suspensos até o julgamento do Recurso Repetitivo; postulou pela suspensão do feito, em matéria ainda discutida pelo STJ, por versar sobre o cabimento ou não de multa cominatória em exibição de documentos, visto que há a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes de julgamento.
Decorreu o prazo legal em 02/12/20, sem manifestação do embargada.
É a síntese do necessário.
Decido.
De fato a Primeira Seção do STJ, decidiu afetar o REsp 1.7623.462/MG, para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
A questão submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1000 e trata da seguinte questão: “Cabimento ou não da multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”.
No caso em estudo, o embargado ajuizou a cautelar de exibição de documentos pretendendo a obtenção das cópias dos contratos de financiamentos celebrados e demonstrativos de operação financeira; concedida a liminar, o embargante foi regularmente citado, contudo, deixou fluir “in albis” o prazo de defesa e foi decretada sua revelia.
Na sentença, o MM. Juiz julgou procedente o pedido de exibição de documentos, ratificando a liminar; o embargado interpôs recurso de apelação para majoração dos honorários advocatícios e seu recurso foi provido, com a majoração da verba para R$ 800,00 (oitocentos reais); o processo transitou em julgado em 20.06.2015 e o embargante realizou o pagamento dos honorários, acarretando na extinção do cumprimento de sentença.
Em 03.05.2017, o embargado requereu o desarquivamento dos autos para extração de cópias. Peticionou informando que, embora condenado à apresentação dos documentos indicados na petição inicial, até o momento o embargante não cumpriu com tal determinação; requereu a intimação do embargante para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Na data de 20.03.2019, o MM. Juiz determinou a intimação do embargante para cumprir o comando sentencial, sob pena de aplicação do artigo 400, parágrafo único do CPC e, em seguida, foi proferida a decisão agravada:
“Considerando-se o petitório derradeiro do exequente, bem como, considerando-se, também, que de fato, a legibilidade do documento apresentado é duvidosa e, considerando-se, ainda, que este processo agora é híbrido, de forma que todos os peticionamentos e juntadas de documentos serão por meio exclusivamente eletrônico, INTIME-SE o executado, via publicação oficial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos a digitalização da VIA ORIGINAL (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações que determinadas na sentença proferida neste feito.
Na hipótese de descumprimento, ARBITRO-LHE, desde logo, multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
Nesse passo, foi consolidada a seguinte tese pelo rito do art. 1.040 do CPC/2015:
“Tema 1000/STJ - Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”
Aqui, embora a relutância da embargante em cumprir o comando sentencial, a tese firmada é no sentido de possibilitar a advertência “sob pena de multa” quando prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio e após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.
Assim, o acórdão embargado deve ser anulado em parte, a fim de afastar da decisão objeto do agravo de instrumento (sob mesmo número) a advertência: “sob pena de multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, facultando ao Magistrado, se assim entender (Poder Geral de Cautela) ou mediante requerimento da parte, adotar medida coercitiva ou de busca e apreensão e, caso não tenha êxito, determinar, aí sim, a exibição sob pena de multa.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e atribuo efeitos infringentes, para anular em parte o acordão embargado, apenas para afastar da decisão objeto do agravo de instrumento (sob mesmo número) a advertência: “sob pena de multa no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, mantendo a determinação de intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a digitalização da via original (negociável) do contrato firmado entre as partes e demais documentações determinadas na sentença.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora